Tribunal: TJDFT
Processo: 0739605-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSENTE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de seguro, declarando inexistentes os débitos daí resultantes; para condenar o banco a restituir ao demandante a quantia de R$ 2.555,62, referente ao contrato citado no item anterior e para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00.
2. Na origem o autor noticiou ter contratado empréstimo consignado junto ao banco, contrato este encerrado em janeiro de 2021. Narrou que em fevereiro de 2021 recebeu boleto relativo a seguro prestamista, no valor de R$ 571,00 (quinhentos e setenta e um reais), com pagamento mínimo de R$ 10,00 (dez reais), descontados em folha de pagamento. Consignou ter sofridos descontos no período compreendido entre fevereiro de 2021 e junho de 2022, no valor total de R$ 1.277,62 (mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos). Sustentou que nunca manifestou interesse na celebração do seguro. Pugnou pela declaração de inexistência de débito relativo ao seguro prestamista, pela abstenção do envio de cobrança e/ou desconto em folha de pagamento das parcelas, pela devolução em dobro dos valores descontados em folha de pagamento, no patamar de R$ 2.555,62 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 47020995). Foram ofertadas contrarrazões (Id 47020996).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal pela instituição financeira requerida consiste na rescisão do contrato de empréstimo, na validade do contrato prestamista, na restituição dos valores pagos e no cabimento de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a instituição financeira requerida afirmou que por ocasião da sentença foi decretada a rescisão do contrato 731863895, porém inexiste pedido nesse sentido, ao contrário, o requerente reconhece que o contrato foi firmado de forma legítima, tratando-se de julgamento extra petita. Sustentou que o valor fixado a título de danos materiais (R$ 2.555,62) é o valor do contrato do cartão consignado, cuja rescisão não é objeto dos autos, e não o valor do seguro prestamista, este no valor de R$ 571,00. Alegou que o valor da contratação do seguro prestamista foi devidamente estornado em 31/08/2022, momento em que o recorrido entrou em contato com a instituição bancária. Defendeu inexistir fundamento para fixação de indenização por danos morais, posto inexistir violação aos seus direitos da personalidade. Pontuou ser incabível a restituição em dobro do valor, ante a ausência de má fé. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença a fim de que seja sanado o julgamento extra petita, e para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja determinada a restituição dos valores na forma simples.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Conforme se observa dos autos, pretende o requerente a declaração de inexistência do débito no que diz respeito ao seguro prestamista. Inexiste pedido no que diz respeito ao contrato de empréstimo consignado (contrato 731863895), o qual foi reconhecidamente contraído e quitado em janeiro de 2021, inexistindo controvérsia a respeito.
8. O seguro prestamista tem por objetivo garantir o pagamento da dívida do segurado no caso de morte, invalidez ou desemprego involuntário. No caso dos autos, conforme documento de ID no 47020107 – pág. 2, referido seguro foi cobrado em fevereiro de 2021, ou seja, após a quitação do empréstimo consignado e sem a expressa anuência do consumidor. Assim, indevida a cobrança, cabendo a restituição dos valores efetivamente pagos (R$ 571,00).
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Foi demonstrado que houve cobrança indevida e pagamento indevido pelo consumidor, contudo, não foi configurada a má-fé, devendo o valor descontado/pago a título de seguro prestamista ser devolvido na forma simples. Ademais, houve a restituição dos valores antes mesmo da apresentação de contestação, conforme Id. 47020965, págs. 4/5, não sendo devida a repetição em dobro, ante a falta de comprovação de um dos requisitos do art. 42 do CDC.
10. Do dano moral. Apesar de tratar-se de cobrança indevida, não há prova que o recorrido tenha sofrido qualquer ofensa a seus direitos da personalidade, hipótese em que se justificaria a fixação de indenização por danos morais. Na hipótese, o recorrido noticia que pagou indevidamente o seguro prestamista entre fevereiro de 2021 e junho de 2022, porém teve a cobrança suspensa e a devolução de valores no momento em que entrou em contato com a instituição bancária, conforme se pode observar no documento constante da contestação, onde consta como “Tempo de Resolução: 00 dias e horas: 03:22”. Indevida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ante a inexistência de prova de que a cobrança indevida objeto dos autos tenha causado dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade do requerente e não se tratando de dano moral "in re ipsa".
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para: i) afastar a rescisão do contrato de empréstimo consignado (731863895), por não ser objeto dos autos; ii) declarar a rescisão do contrato de seguro prestamista, condenando a instituição bancária à devolução dos valores pagos a este título, de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e; iii) para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.